Tribunal: TJSP
Processo: 1051679-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Contrato administrativo. Decisão sancionatória. Multa aplicada pela ARTESP por ausência de limpeza em canaletas de rodovia concedida. Vinculação da administração ao procedimento usual de notificação para supressão de desconformidade antes da instauração do processo sancionador. Notificação com tal finalidade anulada pela própria administração, sem efeitos jurídicos, portanto. Desconformidade

Ementa:
Contrato administrativo. Decisão sancionatória. Multa aplicada pela ARTESP por ausência de limpeza em canaletas de rodovia concedida. Vinculação da administração ao procedimento usual de notificação para supressão de desconformidade antes da instauração do processo sancionador. Notificação com tal finalidade anulada pela própria administração, sem efeitos jurídicos, portanto. Desconformidade suprimida antes de segunda notificação, que teve por efeito imediato a instauração do processo sancionador. Ação anulatória ora julgada procedente. Recurso provido.